Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-52.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007133-52.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA YUMI MATSUMORI - CPF: 181.429.218-71 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MAPA AMBIENTAL ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA (EMBARGADO), MAPA AMBIENTAL ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 16.883.504/0001-37 (EMBARGADO), RICARDO GIORDANI RIBEIRO - CPF: 044.327.326-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
d
eclaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, fundada em alegado inadimplemento contratual na instalação de sistema fotovoltaico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa e à necessidade de produção de prova oral;
ii
) saber se houve erro de premissa fática na análise do alegado inadimplemento contratual;
iii
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da valoração das provas e do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e concluiu que a controvérsia possuía natureza predominantemente documental e técnica, sendo suficiente o conjunto probatório existente para o julgamento antecipado da lide.

5.
A prova oral foi considerada desnecessária, pois a parte não demonstrou de forma concreta quais fatos dependeriam exclusivamente de prova testemunhal, nem sua utilidade para afastar a conclusão sobre a inexistência de inadimplemento contratual.

6.
A ausência de ato ilícito e de prova do inadimplemento afasta a responsabilidade civil, tornando irrelevante a produção de prova testemunhal destinada apenas à quantificação de eventual dano moral.

7.
Não houve erro de premissa fática, pois o acórdão analisou a cronologia contratual, a energização do sistema, a leitura inicial, a notificação extrajudicial, a resposta da empresa e o posterior registro de compensação de energia, concluindo pela inexistência de atraso relevante ou mora contratual indenizável.

8.
As alegações relativas a gastos estruturais, consumo de energia e suposta confissão de mora foram apreciadas e não demonstraram nexo causal seguro com inadimplemento imputável à requerida.

9.
O inconformismo da parte com a valoração da prova não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. O prequestionamento resta satisfeito quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da valoração das provas já apreciadas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da lide e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova oral. 3. A inexistência de prova do inadimplemento contratual afasta o reconhecimento de ato ilícito e, por consequência, a pretensão indenizatória. 4. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica
controvertida foi apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 370,
p.u
., 373, I, 489, § 1o, 1.009, 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, pub. 13.09.2019; STF,
Rcl
30.162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, pub. 20.03.2019; STF,
Rcl
36.841
AgR
/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, pub. 30.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Marcia
Yumi

Matsumori
,
em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
de
improced
ência d
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de
Mapa Ambiental Engenharia e Sustentabilidade Ltda.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática, pois considerou o
conjunto probatório suficiente para o julgamento antecipado, apesar da necessidade de prova oral para quantificar o dano extrapatrimonial.

Alega que a decisão colegiada ignorou pontos cruciais do apelo, especialmente a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas para demonstrar o abalo moral, a frustração e o tempo despendido, elementos que o acervo documental não alcança.

Relata que houve falha na prestação jurisdicional ao não enfrentar as manifestações específicas de
IDs
78615500, 93920190, 91477275 e 78843467, limitando-se o julgado a afirmações genéricas sobre o dever de rebater argumentos das partes.

Afirma que o julgado partiu de premissa equivocada ao estabelecer que o funcionamento do sistema fotovoltaico em abril de 2020 afastaria o inadimplemento, quando, na verdade, o próprio acórdão fixou o termo final para a instalação em 01/03/2020.

Argumenta que as provas dos autos, como a notificação de ID 338991883 e a resposta da empresa (ID 338991859), comprovam o atraso injustificado e a confissão da mora, além de gastos extraordinários com serralheria que a Embargante suportou para viabilizar a estrutura.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
,
com atribuição de efeitos infringentes,
para suprir
os apontados vícios
,
a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução, ou, subsidiariamente, reexaminar o mérito sob a perspectiva do atraso e da falha inicial na prestação do serviço, com reforma do acórdão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Requer, por fim, manifestação expressa, para fins de prequestionamento, acerca dos artigos 373, I, 357, III e 1.009 do CPC; artigos 2o, 3o e 14 do CDC; e artigos 186 e 927 do Código Civil.

Não há c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de
Obrigação de Fazer e de
Indenização por Danos Materiais e Morais
,
fundados
em alegado inadimplemento na instalação de sistema fotovoltaico, e condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa;
ii
) saber se a sentença incorreu em omissão ou erro de premissa fática;
iii
) saber se houve comprovação de inadimplemento contratual apto a ensejar obrigação de fazer e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC. A controvérsia possui natureza predominantemente documental e técnica. A parte não demonstrou a imprescindibilidade da prova oral.

4. Não se verifica omissão. A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme art. 489, § 1o, do CPC.

5. Incide o CDC à relação jurídica. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

6. O marco contratual foi corretamente delimitado a partir da formalização do contrato e da liberação do crédito. O prazo de 75 dias encerrou-se em 01.03.2020.

7. As faturas de energia indicam registro de “energia injetada” a partir de abril de 2020. Não há prova contemporânea de que o sistema não tenha sido concluído ou de que tenha permanecido inoperante além do prazo contratual.

8.Inexistente prova do inadimplemento, não há ato ilícito. Inviável a condenação em danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. 2. Não há nulidade por omissão ou erro de premissa fática quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e fundamenta adequadamente a conclusão adotada. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. 4. Ausente prova do inadimplemento contratual, são improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370,
p.u
., 373, I, 489, § 1o, e 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Rcl
36.841
AgR
/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, pub. 30.10.2019.;TJMT, Apelação Cível no 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, pub.
28.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1040890-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, pub. 14.10.2024
.
(Id 341692883).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não
se verifica
omissão
,
contradição
ou obscuridade
no acórdão
embargad
o
,
tampouco
erro de premissa fática
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

De fato
,
o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, a tese de cerceamento de defesa, ao consignar que a controvérsia possuía natureza eminentemente documental e técnica, pois dependia da
análise do marco contratual, da liberação do financiamento, do prazo ajustado, do funcionamento do sistema fotovoltaico e dos registros de injeção de energia na rede.

Também ficou expressamente registrado que a prova oral não se revelava apta, por si só, a infirmar registros objetivos relacionados à energização e ao funcionamento do sistema, sobretudo porque a parte recorrente não indicou, de modo concreto, quais fatos dependeriam exclusivamente de prova testemunhal.

A alegação de que a prova oral seria necessária para comprovar dano moral igualmente não evidencia omissão. Isso porque o acórdão afastou a existência de ato ilícito, premissa indispensável à responsabilização civil. Ausente prova do inadimplemento contratual ou de falha juridicamente imputável à empresa requerida, a produção de prova oral acerca da extensão do alegado abalo extrapatrimonial não teria utilidade para alterar a conclusão do julgamento.

Também não há omissão quanto às manifestações indicadas pela Embargante. O acórdão registrou que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, especialmente o marco contratual, o prazo de execução, a cronologia dos fatos e a ausência de prova mínima do inadimplemento. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos apresentados pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da lide.

Quanto ao alegado erro de premissa fática, igualmente não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado não concluiu pela inexistência de inadimplemento apenas porque as faturas de abril e maio de 2020 registraram
“energia ATV injetada”, tampouco afirmou que o simples funcionamento posterior do sistema afastaria, automaticamente, eventual mora contratual.

Ao contrário, a análise considerou todo o contexto probatório, especialmente a cronologia documental apresentada pela parte requerida, com indicação de energização do sistema em 02/03/2020, realização da primeira leitura em 05/03/2020, a notificação extrajudicial e a respectiva resposta da empresa, além do posterior registro de geração e injeção de energia na rede de distribuição, elementos compatíveis com a conclusão da instalação e com a regularização operacional do sistema.

Embora o termo final contratual tenha sido fixado em 01/03/2020, a mera circunstância de a energização do sistema e a primeira leitura terem ocorrido nos dias imediatamente subsequentes, bem como o posterior registro de compensação de energia nas faturas de abril e maio de 2020, não caracteriza, por si só, mora contratual indenizável, especialmente diante da ausência de prova técnica contemporânea de inoperância, defeito remanescente ou atraso relevante além das etapas ordinárias de regularização e conexão junto à concessionária.

A circunstância de as faturas de abril e maio de 2020 evidenciarem a compensação de energia não representa, por si só, o termo inicial do funcionamento do sistema, mas apenas o reflexo posterior da conexão já realizada junto à concessionária, inexistindo prova técnica contemporânea idônea de que o sistema permanecia inoperante ou de que houve atraso relevante além do prazo contratualmente ajustado.

As despesas com consumo de energia elétrica e os gastos estruturais apontados pela Embargante também foram analisados, assim como a alegação de que a resposta à notificação configuraria confissão de mora, sem demonstração segura de nexo causal com inadimplemento contratual imputável à requerida, especialmente porque tais elementos se
mostram compatíveis com as etapas ordinárias de instalação, regularização e comissionamento do sistema fotovoltaico.

Assim, não há erro material ou premissa fática manifestamente equivocada, mas apenas inconformismo da parte com a valoração da prova realizada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026